Tribunal: TJDFT
Processo: 0001050-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário, com base no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.
2. O §1o do art. 921 do CPC estabelece prazo de suspensão do processo de execução por 1 ano, durante o qual fica suspensa a prescrição, que volta a correr após o fim da suspensão. 2.1. O prazo trienal da prescrição intercorrente já havia transcorrido quando proferida a sentença.
3. Em homenagem à segurança jurídica e à duração razoável do processo, não pode a execução se estender por longos anos apenas em razão de o Exequente reiteradamente pleitear diligências de busca por bens.
4. É inverídica a alegação do Apelante de que o Juízo a quo violou o contraditório e ignorou o art. 10 do CPC, visto que há despacho intimando as partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente.
5. Não há razão para falar em violação ao entendimento vinculante proferido no IAC no REsp 1.604.412/SC, porquanto foi devidamente respeitado o direito ao contraditório das partes.
6. Deve ser mantida, portanto, a declaração da prescrição intercorrente, com esteio no art. 924, V, do CPC.
7. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na sentença e com base no §5o do art. 921 do CPC.